Tribunal: TJMT
Processo: 0033711-41.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDMILSON DE SOUZA - CPF: 405.807.251-20 (RECORRIDO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (RECORRENTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE. CARTEIRA DE PASSE LIVRE. PESSOA PORTADORA DE GRAVES ENFERMIDADES QUE ACARRETAM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

Trata-se de recurso apresentado pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais ajuizada por EDMILSON DE SOUZA para a concessão do benefício ao passe livre (gratuidade no transporte coletivo urbano municipal) ao autor em razão de sua doença incapacitante e condição de hipossuficiência

3.

Comprovado nos autos a condição de hipossuficiente, a enfermidade que dificulta gravemente a sua locomoção e a necessidade de realização de tratamento médico periódico pelo requerente, deve ser-lhe assegurado o direito de utilizar-se de transporte coletivo de forma gratuita (carteira de passe livre), prestigiando-se, assim, o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

4.

In casu
, restou demonstrado a contento nos autos, que o Recorrido padece de diabetes, hipertensão essencial, insuficiência cardíaca, gota a disfunção renal, com crises de hipertensão arterial, descompensação metabólica de difícil controle, sendo necessária intervenções recorrentes, o que levou a sua aposentadoria por invalidez, quadro clínico que exige a realização de tratamento médico especializado e continuado, sendo fundamental seu acesso ao transporte público coletivo gratuito, pois, sendo pessoa hipossuficiente, não possui condições de arcar com os custos decorrentes de tal serviço público, estando, inclusive, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

5.

Portanto, constata-se que é imprescindível ao recorrido o fornecimento da gratuidade do transporte coletivo no caso concreto, para que possa se locomover e ter acesso ao tratamento de saúde do qual necessita, a fim de ter a possibilidade de ter uma vida digna ou o não agravamento da sua doença, atendendo, assim, a finalidade da Lei Orgânica da Capital e da Lei no 2.760/90 e o direito fundamental à saúde.

6.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso apresentado pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais ajuizada por EDMILSON DE SOUZA nos seguintes termos:

Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo PARCIALMNTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da Ação de Obrigação de Fazer proposta por EDMILSON DE SOUZA em face do Município de CUIABA, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 269, inciso I, do CP

De seu turno, o Município de Cuiabá defendeu a insubsistência da sentença argumentando que o Recorrido não comprovou preencher todos os requisitos previstos na Lei municipal no 2.760/1990 para a obtenção do passe livre, ademais, sustenta que a aposentadoria por invalidez do Recorrido, por si só, não caracteriza jus ao benefício pretendido. Requer a improcedência da ação.

Em contrarrazões, o Autor refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual declinou de sua intervenção no feito, ante a ausência de interesse público e social capaz de justificar a manifestação ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020